Tribunal: STJ
Processo: 0202742-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1008846 - SP(2025/0202742-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: M I DE O F
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO (DJe).
ALEGAÇÃO DE FALHA
LEI N. 11.419/2006.
SISTÊMICA E JUSTA CAUSA (ART. 223 DO CPC). OMISSÃO
VERIFICADA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar
ambiguidade ou retificar erro material.
2. O acórdão embargado limitou-se a fundamentar a validade da
intimação na
(Lei do Processo Eletrônico), deixando
Lei n. 11.419/2006
de apreciar a tese defensiva de que eventual falha de interoperabilidade
entre o Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e os sistemas internos de
intimação constituiria justa causa para a devolução do prazo, nos
moldes do
do CPC.
art. 223
3. O
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
art. 223
processo penal, permite a prática do ato após o prazo se a parte provar
que não o realizou por evento alheio à sua vontade. Contudo, a alegação
de falha técnica no sistema de intimações exige prova material robusta.
4. Na espécie, embora suprida a omissão para análise da tese, os
documentos e extratos constantes dos autos não corroboram a alegação
de inexistência de intimação ou falha sistêmica. A regularidade da
Documento eletrônico VDA55819694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e59c9e6-b402-4b61-bc17-ae7685416836

disponibilização no DJe em
prevalece ante a ausência de
24/01/2025
prova de impedimento real que caracterizasse justa causa.
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, integrando a
fundamentação quanto ao
do CPC, porém sem alteração do
art. 223
resultado final.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e59c9e6-b402-4b61-bc17-ae7685416836

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1008846 - SP(2025/0202742-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: M I DE O F
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO (DJe).
ALEGAÇÃO DE FALHA
LEI N. 11.419/2006.
SISTÊMICA E JUSTA CAUSA (ART. 223 DO CPC). OMISSÃO
VERIFICADA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar
ambiguidade ou retificar erro material.
2. O acórdão embargado limitou-se a fundamentar a validade da
intimação na
(Lei do Processo Eletrônico), deixando
Lei n. 11.419/2006
de apreciar a tese defensiva de que eventual falha de interoperabilidade
entre o Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e os sistemas internos de
intimação constituiria justa causa para a devolução do prazo, nos
moldes do
do CPC.
art. 223
3. O
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
art. 223
processo penal, permite a prática do ato após o prazo se a parte provar
que não o realizou por evento alheio à sua vontade. Contudo, a alegação
de falha técnica no sistema de intimações exige prova material robusta.
4. Na espécie, embora suprida a omissão para análise da tese, os
documentos e extratos constantes dos autos não corroboram a alegação
de inexistência de intimação ou falha sistêmica. A regularidade da
Documento eletrônico VDA55820021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: db22309a-8d1c-4172-806d-809969bd6e59

disponibilização no DJe em
prevalece ante a ausência de
24/01/2025
prova de impedimento real que caracterizasse justa causa.
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, integrando a
fundamentação quanto ao
do CPC, porém sem alteração do
art. 223
resultado final.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls.
M. I. de O. F.,
251-255, em que o agravo regimental não foi conhecido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois o
acórdão limitou-se a citar a
para afirmar que a publicação
Lei n. 11.419/2006
eletrônica é válida e omitiu-se sobre a incidência do
do Código de
art. 223
Processo Civil, expressamente invocado no agravo regimental e que não houve
enfrentamento da tese de que a ausência de repercussão da disponibilização nos
sistemas de intimação (falha de interoperabilidade ou de remessa) constitui a justa
causa apta a devolver o prazo, independentemente da formalidade do DJe.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
O acórdão embargado foi assim fundamentado (fls. 251-255):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
A defesa sustenta que a mera disponibilização da súmula de
julgamento no Diário da Justiça Eletrônico não é suficiente para
configurar intimação válida, porque necessário outro ato de
publicação no mesmo instrumento de publicação oficial, quando
então o ato seria validado.
A afirmação, contudo, tem suporte em premissa equivocada.
A
em seu
o, § 2o, estabelece que a
Lei n. 11.419/2006,
art. 4
publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação
Documento eletrônico VDA55820021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: db22309a-8d1c-4172-806d-809969bd6e59

oficial, para quaisquer efeitos legais. O § 3o do referido artigo
determina que se considera como data da publicação o primeiro
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário
da Justiça eletrônico.
Com efeito, o resultado do julgamento é disponibilizado no DJe e,
a partir de então, é que se conta como data da publicação o dia útil
subsequente.
Anote-se
que
a
inserção
dos
dados
(disponibilização) se faz uma única vez e, dali, conta-se o
primeiro dia útil subsequente, sem que exista uma outra
publicação, como sustenta a defesa.
Conforme informações prestadas pelo Tribunal a quo à fl. 133, a
intimação do patrono constituído, Doutor Davi Gebara Neto,
quanto ao teor do acórdão, foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico (DJe) de
(fl. 183) e, decorrido o prazo para
24/1/2025
interposição de recurso, certificou-se o trânsito em julgado.
Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Entendo que assiste razão à defesa.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
O acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo regimental,
fundamentou a validade da intimação exclusivamente na Lei n. 11.419/2006, art. 4
o, § 2o e § 3o, afirmando que a disponibilização eletrônica no Diário da Justiça
Eletrônico (DJe) em
seguida da contagem no primeiro dia útil
24/01/2025,
subsequente, era suficiente para configurar a intimação válida.
Dessa forma, foi presumida a regularidade formal do ato de
comunicação e não foi analisado o argumento de que a ausência de repercussão da
disponibilização nos sistemas de intimação (falha de interoperabilidade ou de
remessa) constitui a justa causa apta a devolver o prazo, independentemente da
formalidade do DJe.
Documento eletrônico VDA55820021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: db22309a-8d1c-4172-806d-809969bd6e59

Entretanto, a partir dos documentos juntados aos autos acerca da
disponibilização e publicação do ato, não verifico que nenhum dos advogados
constituídos pelo embargante não foi intimado.
Ainda que o
do Código de Processo Civil preveja a situação de
art. 223
justa causa apta para a devolução do prazo recursal, a prova material (extratos de
sistemas de intimação de fls. 76-86) não demonstra que, embora formalmente
disponibilizada, a publicação não gerou efeitos no mundo real.
À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o
vício de omissão, sem modificação no resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55820021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: db22309a-8d1c-4172-806d-809969bd6e59

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0202742-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.008.846 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15005506220238260050
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DAVI GEBARA NETO
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: M I DE O F
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M I DE O F
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551551<50641308@
2025/0202742-6 - HC 1008846 Petição : 2025/0116796-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 766419FE-511B-49CD-8FF5-DEA6BD0635A1